Tribunal: TJMT
Processo: 1018524-13.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018524-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAECIA BEZERRA DE BRITO - CPF: 700.784.911-34 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1232-07 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA - CNPJ: 22.797.545/0001-03 (RECORRIDO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1018524-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Daecia Bezerra de Brito

Embargada(s):

Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada

Magazine Luiza S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de maio de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargada, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que:

“A Embargante procurou a primeira Requerida
no inicio do mês de abril
, porém as conversas de whasapp Ids 55388750, 55388751, 55388752, 55388753, 55388755, 55388757, 55388759, 55388760, como se pode ver, foi em
04/05/2021
,
ficou mais de 30 Dias,
tentando resolver o problema, chegando a procurar a primeira Requerida para deixa o produto, para que a mesma encaminhasse para a autorizada, mas, a informação repassada pelo o gerente que não poderia encaminhar, mas tão somente via o aplicativo da Embargada, porém, sem obter êxito.

(...)

Portanto, não há o que se fala que não houve o prazo de 30 (trinta) dias, foram mais que 30 (trinta) dias tentando resolver esse problema, mesmo diante do alto índice de contaminação da Covid-19, a Embargante buscou todos os meios para resolver esse litígio, entretanto, sem êxito.

Um grande equívoco do acórdão foi em dizer que não houve tentativa comprovada, que somente por meio de conversa, veja o que diz o acórdão, “
via aplicativo WhatsApp, onde o atendimento foi realizado por assistente virtual. Sendo assim, como os testes virtuais não foram suficientes para reparar o alegado vício, deveria a consumidora ter encaminhado o produto para

o centro de reparos da fabricante, diligência que não foi adotada pela autora”
. Entretanto, a Embargante não tinha o que fazer, já que buscou a primeira Requerida por varias vezes, na tentativa que a mesma encaminhasse o que foi recusado pela a mesma, a Embargante não tinha os meios necessários para encaminha a Embargada, pois, os recursos que lhe foram oferecidos não foram o suficiente, o que se sabe, que não pode a Embargante é ficar no prejuízo: veja o diz o Código do Consumidor”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de reformar a decisão embargada para, ao final, ser negado provimento ao recurso inominado interposto pela Embargada.

A Embargada apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 122059457

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte no voto:

“No presente caso, em que pese à consumidora alegar que o produto apresentou vício, não juntou qualquer prova nesse sentido, sequer um laudo técnico para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Quanto à alegação no sentido de que não obteve êxito junto à fabricante do produto na solução do vício, observo que a única tentativa comprovada foi por meio de conversa, via aplicativo
WhatsApp
, onde o atendimento foi realizado por assistente virtual. Sendo assim, como os testes virtuais não foram suficientes para reparar o alegado vício, deveria a consumidora ter encaminhado o produto para o centro de reparos da fabricante, diligência que não foi adotada pela autora.

Desta forma, se a consumidora não comprova que o produto apresentou vício, tampouco que o encaminhou para assistência técnica, a fim de oportunizar o fabricante saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral e material, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

Por fim, não tendo sido minimamente evidenciado nos autos o vício no produto, nem mesmo que a ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pela demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido”.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações do Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022